Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016587-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JACARANDÁ AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE TAPURAH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Jacarandá Agropecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000578-32.2020.8.11.0108, indeferiu o pedido liminar, por ela formulado, com vistas a obter a declaração integral da imunidade do ITBI sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial ou a suspensão da exigibilidade do referido imposto, correspondente à diferença do valor venal do imóvel e aquele integralizado, até o julgamento do mérito, págs. 02/03 (id. 53434994).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é indiscutível que a transmissão de bens imóveis, na realização do capital, é albergada pela não incidência ou imunidade de ITBI, conforme o previsto no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Aduz que os valores considerados para fins de integralização foram os valores contábeis, conforme demonstram as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPFs – dos sócios que integralizaram os imóveis.
Sustenta que, por força da regra esposada no artigo 23, da Lei n. 9.249/1995 e no artigo 142, §1o, do Decreto n. 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), as pessoas físicas podem transferir para as jurídicas seus bens e direitos, a título de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital, pelo valor constante da declaração de bens e direitos (DIRPF) ou pelo valor de mercado.
Salienta que, em momento algum, a CRFB condiciona a imunidade à justificativa apontada pelo Agravado. Logo, a imunidade constitucional, discutida no feito, não permite interpretações restritivas, ainda mais com o intuito de tributação, em nítido prejuízo ao contribuinte.
Assevera que o Código Tributário do Município de Tapurah não prevê, expressamente, a tributação dessa diferença, conforme o artigo 318, da Lei Municipal n. 67/2014.
Afirma que o RE 796.376/SC – Tema n. 796 – é totalmente inaplicável ao caso, porque versa sobre a cobrança do ITBI, sobre o valor excedente, contabilizado como reserva de capital.
Defende que o Magistrado singular violou o artigo 489, §1o, inciso V, do CPC, pois invocou como precedente, sem identificar seus fundamentos, a existência de distinção no caso em julgamento e se o mesmo se ajusta ao referido precedente.
Diante disso, requer a concessão da tutela recursal antecipada, para determinar que o Agravado emita a Declaração Integral de Imunidade ou Não Incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis de matrículas ns. 6.209 e 3.239 – Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT –, incorporados ao seu patrimônio, em realização de capital.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Jacarandá Agropecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1000578-32.2020.8.11.0108, por ela impetrado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, uma vez que inexiste demonstração de que ocorrerá risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ademais, a questão discutida no RE n. 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, discute justamente o alcance da norma constitucional, podendo a Suprema Corte decidir que, sobre o valor do imóvel incorporado que exceder o limite do capital social a ser integralizado, incide o tributo.
Frise-se que o STF apenas reconheceu a existência de repercussão geral, não houve decisão quanto à matéria.
Nessa esteira, é certo que se trata de tema controverso que exige maior reflexão e a manifestação da parte Recorrida.
Por tais considerações, tenho que a não concessão do pleito é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada pela pessoa jurídica Jacarandá Agropecuária Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.